Tribunal: TCU
Processo: 007.163/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2768/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.163/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Dutra (XXX.657.530-XX); Daniela da Silva Adamoli (XXX.448.720-XX); Fabricio Santiago Andrade (XXX.061.475-XX); Gabriela Dagnese Goncalves (XXX.707.160-XX); George dos Santos Junior (XXX.909.535-XX); Gustavo da Costa Soares Vieira (XXX.115.195-XX); Hiago Rodrigues de Moura (XXX.624.535-XX); Jaqueline dos Santos Macedo (XXX.028.880-XX); Marcos Rogerio Duarte Vieira (XXX.708.890-XX); Niedi Medeiros Gomes (XXX.491.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.